Tribunal: TJDFT
Processo: 0701931-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701931-30.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DF SUSCITADO: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A teor do disposto no inciso I do artigo 985 do Código de Processo Civil, julgado o incidente de resolução de demandas repetitivas, a tese jurídica será aplicada a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive nos juizados especiais. Por sua vez, o parágrafo único do artigo 955 do CPC estabelece, no inciso II, que o relator poderá julgar de plano o conflito de competência quando sua decisão se fundar em tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. O artigo 928, inciso I, do CPC dispõe que se considera julgamento de casos repetitivos a decisão proferida em incidente de resolução de demandas repetitivas. A questão controvertida no presente conflito de competência consiste em definir a competência para processar e julgar ação cominatória, se esta pode tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, a despeito da previsão contida no artigo 3o, inciso III, da Resolução no 12, de 3.10.2019, que assim dispõe: Art. 3o. A competência para conhecer e processar as novas ações sobre saúde pública do Distrito Federal será exercida pela 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, sem prejuízo de sua competência originária, ressalvadas: (...) III) a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal, firmada na Lei 12.153, de 22 de dezembro de 2009. O IRDR 2016.00.2.024562-9 foi julgado em 27 de maio, e o acórdão publicado em 13 de junho de 2017, o qual, em parte, reproduzo: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. MATÉRIA PROCESSUAL. CONFLITOS DE COMPETÊNCIA. VARA DE FAZENDA PÚBLICA X JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESOLUÇÃO 7/2010 TJDFT. LEI 12.153/2009. INTERNAÇÃO UTI. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. QUESTÃO PRIMORDIAL. SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. DEMASIADA PROLIFERAÇÃO DE DEMANDAS COM SOLUÇÕES DISTINTAS. DIVERGÊNCIA. ADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE. IRDR PROCEDENTE. TESE FIXADA. APERFEIÇOAMENTO DOS CRITÉRIOS DEFINIDORES DA COMPETÊNCIA. I. Como sabido o incidente de resolução de demandas repetitivas, faz parte do que o Código de Processo Civil denominou no art. 928 de julgamento de casos repetitivos, tal qual o são os recursos especiais e extraordinários repetitivos, aludindo o parágrafo único, do mesmo dispositivo, que o julgamento de casos repetitivos tem por objeto questão de direito material ou processual. II. ... III. ... IV. Controvérsia acerca da possibilidade de julgamento pelos Juizados Especiais das causas envolvendo saúde surgida com o esgotamento dos efeitos da Resolução no 7, de cinco de Abril de 2010, a qual em seu artigo 3o, valendo-se do art. 23 da Lei que cria os Juizados Fazendários, limitou a competência desses órgãos, excluindo, durante cinco anos, o julgamento das ações que tenham por objeto prestação de serviços de saúde e fornecimento de medicamentos. V. Não se pretende com este incidente estabelecer um único órgão como competente para o julgamento dos casos envolvendo internação em leito de UTI ou fornecimento de medicamento independentemente das variáveis que cada demanda possa apresentar, mas, apenas, melhor delimitar os critérios para a devida fixação da competência, os quais deverão ser abalizados e aplicados de acordo com os contornos fáticos retratados. VI. Primeiro ponto analisado é se haveria a incidência subsidiária do art. 8o da Lei no. 9.099/95 (Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais), no ponto em que estabelece que o incapaz não poderá ser parte no processo instituído por aquela lei e, caso aplicável, se a incapacidade momentânea do enfermo para exercer certos atos afastaria a competência do juizado. VII. A Lei no. 12.153/09, inobstante tenha em seu art. 26 determinado a aplicação subsidiária da Lei 9.099/95, o fez, isso é fato, por técnica legislativa e do próprio cerne da expressão subsidiário, naquilo que não haja disposto de forma diferente. VIII. Nesse sentido, considerando que o art. 2o, §1o da Lei Fazendária traz expressamente as causas que não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, não teria razão de acrescer a esse rol as hipóteses de não processamento dos Juizados Cíveis. IX. ... X. ... XI. Por outro lado, mesmo que se considerasse a aplicação do art. 8o da Lei 9.099/95 subsidiariamente a Lei 12.153/09, dos juizados fazendários, certo é que o fato de a parte estar momentaneamente privada da capacidade completa para exercer pessoalmente os atos da vida civil, em decorrência de alguma moléstia que lhe tenha afligido não pode lhe tirar a possibilidade de postular perante o juizado especial da fazenda pública, já que a presunção é de capacidade a partir dos dezoito anos e não ao contrário, só podendo a parte ser reputada como incapaz civilmente, para efeito de obstação do ajuizamento no juizado, caso tenha precedido de processo de interdição, o que não acontece, na maioria dos casos. XII. ... XIII. ... XIV. Por tais considerações, é nítido que nas causas que envolvam pedido de internação em leito de UTI ou fornecimento de medicamento, eventual incapacidade temporária daquele que esteja acometido de alguma patologia, não afasta, a priori, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. XV. É notório que a mens legis na criação dos Juizados Especiais foi a democratização e desburocratização do acesso ao judiciário, no intuito de tornar o Estado Juiz presente naqueles casos de menor complexidade que, muitas vezes, escapavam do controle jurisdicional, gerando um grande acréscimo no que alguns doutrinadores, tais como Kazuo Watanabe, denominam por lide contida ou litigiosidade contida. Nesse descortino, impende esclarecer o que seria, para os efeitos da Lei, o verdadeiro significado da expressão complexidade, que, por seu turno, poderia afastar a competência dos juizados. XVI. Certo é que, a complexidade pode ser avaliada sobre dois prismas: primeiro, quanto à matéria de fundo objeto da demanda, quando a questão debatida nos autos envolve mais do que uma simples aplicação da legislação, envolvendo um emaranhado de interpretações, demandando do intérprete uma análise holística do sistema normativo com, consequente, ponderação de interesses e direitos e; segundo, quando envolver uma fase de dilação probatória mais robusta, com provas periciais e até mesmo a convergência de diversos tipos de provas para a elucidação da questão. Por esse ângulo, é relevante destacar que não há na jurisprudência tanto deste tribunal, quanto das Cortes de Superposição, uma unanimidade sobre qual prisma deveria ser avaliado, ou se sobre os dois mencionados, havendo forte corrente defendendo que a complexidade que afastaria a competência dos Juizados Especiais seria a probatória, quando a demanda envolvesse provas dificultosas e; outra corrente, sustentando que seria mais adequada a conjugação dos dois prismas para a intelecção da expressão baixa complexidade, ou seja, a combinação entre a profundidade da questão de direito e da complicação no campo probatório. XVII. Sobre a ótica da questão de direito, a princípio, não se trata de questão de grande complexidade, já que é nítido o direito do cidadão brasileiro aos serviços públicos de saúde, em espécie, no art. 6o, 194, 196 e ss. da Carta Magna, no art. 204 e ss. da Lei Orgânica do Distrito Federal, além é claro da Lei no. 8.080/90, sendo obrigação de o Estado garantir ao cidadão que dele necessita o tratamento médico hospitalar, não demandando interpretações mais profundas de nosso sistema normativo, ressalto novamente, que a análise aqui demandada é em tese, pois não se descarta a possibilidade de, em alguns casos, os particulares demandarem tratamentos que não sejam normalmente oferecidos pelos serviços públicos de saúde, ou que não estejam regularizados pelos órgãos regulamentadores, podendo, nesses casos específicos, demandarem uma complexidade maior na análise jurídica. XVIII. Na mesma linha, em relação à questão fática ou de discussão probatória, a priori, também não demandam grande complexidade. XIX. Como bem destacado pelos Distrito Federal e, inclusive, ratificado pelo Ministério Público, em regra, a matéria é simples de ser comprovada, já que, na maioria das ações, basta à juntada, pela parte postulante, na petição inicial do laudo do médico indicando o tratamento ou o fornecimento do medicamento, para que o juiz reste convencido da necessidade do tratamento e dê procedência ao pedido, não havendo dilação probatória robusta. XX. Diante de todas essas reflexões e ponderações, conclui-se que, em princípio, as demandas envolvendo fornecimento de medicamento e internação em leito de UTI, não apresentam, de plano, alta complexidade apta a afastar a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não descuidando de pesar que o caso concreto, pode claramente apresentar contornos mais robustos que invariavelmente reivindicarão o declínio para as Varas de Fazenda Pública. XXI. Os processos de fornecimento de medicamento e internação em leito de UTI têm por objeto principal uma obrigação de fazer e não uma obrigação de dar ou pagar, qualquer valor. XXII. ... XXIII. ... XXIV. ... XXV. Nesse trilhar é claro que o que se está a discutir não é qualquer indenização, mas apenas a obrigação de fazer estatal, qual seja, a de prestar o serviço público de saúde de qualidade, com todos os meios e encargos a ele inerentes. XXVI. Dessa forma, seja por qual lado ou perspectiva se investigue as demandas em apreço, não há como fugir de uma verdade indelével, os valores dados a esse tipo de causa, tem caráter meramente estimativo, seja por não poder precisar, de início, o exato valor dos tratamentos, seja pelo objeto principal se subsumir a uma obrigação de fazer estatal, consubstanciada na prestação do serviço público de saúde e, não a pecúnia ou qualquer valor à título indenizatório. XXVII. De todo o exposto, resta claro que o valor da causa não é um critério adequado para constatação se as ações de fornecimento de medicamento ou pedido de internação em leito de UTI podem ou não ser processadas perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, já que partem de um aspecto meramente estimativo, seja pela impossibilidade de quantificar, a priori, o valor do tratamento, seja pela natureza do pedido ser eminentemente cominatória e não visar valor específico. XXVIII. Para os efeitos do art. 985 do Código de Processo Civil e dentro dos limites fixados na decisão de admissibilidade, fixo as seguintes teses jurídicas: A) Nos casos que envolvam pedido de internação em leito de UTI ou fornecimento de medicamento, eventual incapacidade temporária daquele que esteja acometido de alguma patologia, não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. B) As ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde não encerram, por si só, complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial Fazendário, ressalvada a necessidade de produção de prova complexa a atrair a competência do Juízo de Fazenda Pública; C) Considerando que as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência. XXIX. Julgou-se procedente o IRDR. O entendimento não foi aplicado a causa piloto, tendo em vista a sua extinção, por perda do objeto. (Acórdão 1023716, 20160020245629IDR, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/5/2017, publicado no DJE: 12/6/2017. Pág.: 534 – grifo nosso) Como se vê, a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal fixou a tese no sentido de que: “As ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde não encerram, por si só, complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial Fazendário, ressalvada a necessidade de produção de prova complexa a atrair a competência do Juízo de Fazenda Pública;” (sem grifos no original) No caso, cuida-se de ação de conhecimento proposta em desfavor do Distrito Federal, na qual o autor pugna pela realização de procedimento cirúrgico denominado artroplastia total do quadril direito, tendo sido os autos originariamente distribuídos para o Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública, que declinou da competência para a Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal. Não se pode falar, portanto, em alteração da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a fim de obstar o processamento de causas com valor acima de sessenta salários mínimos, porquanto as demandas que buscam a prestação de serviços de saúde, via de regra e na espécie, não possuem complexidade apta a justificar a competência do Juizado Fazendário. Ademais, saliente-se que, como bem destacado no julgamento do IRDR no 2016.00.2.024562-9, ações desta natureza apresentam aspecto meramente estimativo, tendo em vista a natureza do pedido eminentemente cominatório em não visar valor específico. Foi, inclusive, com esse entendimento que a MMa. Juíza do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública do DF retificou o valor da causa para R$ 900,00 (novecentos reais), conforme se vê no ID 13955569 (pgs. 17/18). Desse modo, com base no artigo 955, parágrafo único, inciso II, c/c o artigo 928 e o artigo 985, todos do CPC, declaro competente para julgar a ação o Juízo Suscitado, qual seja, Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador